Tribunal: TJSP
Processo: 2131759-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo 'de cujus', a fim de que a agravante seja ressarcida pelas despesas efetuadas com o sepultamento. Insurgência contra a decisão que suspendeu a demanda, para que a demandante busque, através de ação autônoma, o reconhecimento judicial da existência de união estável. Ausência de legitimidade,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo 'de cujus', a fim de que a agravante seja ressarcida pelas despesas efetuadas com o sepultamento. Insurgência contra a decisão que suspendeu a demanda, para que a demandante busque, através de ação autônoma, o reconhecimento judicial da existência de união estável. Ausência de legitimidade, por ora, para a pretensão. Existência de herdeiros. Decisão mantida. Agravo desprovido.